Tribunal: TJDFT
Processo: 0756658-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA PROVA NOVA. RELATÓRIO PRODUZIDO EM OUTRO PROCESSO. DOCUMENTO PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NOVIDADE PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE INIMPUTABILIDADE. NÃO INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 523 DO STF. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. LEGALIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
1. Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face de condenação definitiva à pena de 14 anos de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável, sob alegação de existência de prova nova, nulidades processuais decorrentes da ausência de instauração de incidente de insanidade mental, deficiência de defesa técnica e ilegalidades na dosimetria da pena.
2. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, destinada à correção de erro judiciário em hipóteses estritamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do conjunto fático-probatório ou à reapreciação do mérito da condenação já definitivamente apreciada nas instâncias ordinárias.
3. O documento apontado como prova nova, relatório de acolhimento elaborado no âmbito do Ministério Público em procedimento diverso, não se qualifica como elemento probatório novo, pois já existia à época da instrução processual e era de conhecimento do próprio acusado, que figurava como parte no procedimento em que produzido, circunstância que afasta o requisito da novidade exigido para o cabimento da revisão criminal.
4. As declarações constantes do referido relatório, atribuídas à ex-esposa do revisionando, consistentes em menções ao uso de medicamentos antidepressivos e à suposta instabilidade emocional, não evidenciam incapacidade mental nem constituem indícios concretos de inimputabilidade ou semi-imputabilidade à época dos fatos.
5. Ausentes indícios razoáveis de incapacidade mental durante a instrução processual, não se configura nulidade pela não instauração de incidente de insanidade mental, tampouco se justifica a realização de perícia psiquiátrica retrospectiva em sede revisional.
6. A alegação de deficiência da defesa técnica também não procede, pois a matéria foi examinada no julgamento do recurso de apelação, tendo sido constatado que o advogado constituído participou de todos os atos processuais, apresentou alegações finais e impugnou a acusação, inexistindo demonstração concreta de prejuízo, nos termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal.
7. No que se refere à autoria e materialidade delitivas, o acórdão condenatório encontra-se amparado em conjunto probatório consistente, notadamente nas declarações firmes e coerentes da vítima, colhidas em sede inquisitorial e judicial, corroboradas pelo depoimento de sua genitora, elementos que evidenciam a prática reiterada de atos libidinosos contra menor de idade.
8. A tese defensiva de que a imputação teria sido motivada por conflito familiar decorrente da separação conjugal foi devidamente analisada e afastada pelas instâncias ordinárias, por ausência de respaldo probatório.
9. A dosimetria da pena foi realizada em consonância com os parâmetros legais, tendo sido aplicada a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal em razão de o acusado ser tio por afinidade da vítima, circunstância que evidencia a existência de vínculo familiar e de autoridade no ambiente doméstico.
10. A incidência da continuidade delitiva foi corretamente reconhecida diante da prática de mais de um ato criminoso no período descrito na denúncia, com aplicação da fração mínima de aumento (1/6), em observância à orientação jurisprudencial consolidada.
11. Inexistindo prova nova idônea, nulidade processual ou contrariedade manifesta entre a condenação e as provas dos autos, revela-se inviável a desconstituição do julgado transitado em julgado, sob pena de indevida transformação da revisão criminal em sucedâneo recursal.
12. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.